Tribunal: TJMT
Processo: 1018253-78.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018253-78.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (REPRESENTANTE), ZULEICA RODRIGUES TORRES - CPF: 406.023.461-34 (APELADO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), GESSICA CAROLINE DA SILVA BRITO - CPF: 040.472.451-51 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Extrai-se dos autos que a ré/apelada falecida Zuleica Rodrigues Torres faleceu antes (em 22/03/2021) do ajuizamento desta demanda (em 21/05/2021), razão pela qual a sentenciante entendeu que a ação foi
“ajuizada contra parte inexistente, carece de pressuposto processual, dando ensejo à extinção sem resolução do mérito, por constituir vício insanável”
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tendo a parte ré falecido antes da propositura da ação, deve ser facultada a emenda da petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo da lide, ante a ausência de ato citatório válido da parte.

Com efeito, ainda que seja impossível a aplicação dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual diante da ilegitimidade passiva da
de cujos
em ação ajuizada após o seu falecimento, tem-se que, o polo passivo deve ser corrigido para que o espólio passe a ser representado pelo inventariante devidamente compromissado, ou pelo administrador provisório, caso a ação de inventário não tenha sido ajuizada ou não exista.

Apenas para registro, segue precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido
. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido.
(REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Destaca-se que, no que diz respeito à representação do espólio, não havendo comprovação do ajuizamento de ação de inventário ou inventariante compromissado, é possível sua representação judicial pelo administrador provisório.

Nesse contexto, diante do flagrante
error in procedendo
, é de rigor a anulação da sentença, a fim de seja dado prosseguimento ao feito, possibilitando à emenda da inicial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de declarar nula a sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos Ação de Cobrança nº. 1018253-78.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
GESSICA CAROLINE DA SILVA BRITO,
extinguiu o presente feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade das rés, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como verba honorária, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 174480270).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, no caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação, resulta na imediata transferência das relações jurídicas para os sucessores do
de cujus
, nos termos do art. 1784 do Código Civil.

Defende que, a pretensão deveria ser dirigida ao espólio, através de emenda a inicial, a qual não fora facultada ao autor/apelante.

Alega que, a extinção da lide sem julgamento do mérito em relação à ré/apelada falecida Zuleica Rodrigues Torres, cerceou os meios de defesa do autor/apelante e, por outro lado, prestigiado o enriquecimento ilícito do Espólio.

Afirma que, a emenda à inicial é totalmente admissível, mesmo após o oferecimento de contestação e saneamento do processo, ainda mais com o consentimento da parte ré/apelada Géssica Caroline da Silva Brito, uma vez que se não haverá modificação na causa de pedir e do pedido, nos termos do art. 329, do CPC.

Argumenta que, o termo de responsabilidade assinado constitui em relação negocial, mais precisamente um contrato de prestação de serviço e de assunção de responsabilidade em nome de outrem, ainda mais quando existente uma manifestação de vontade livre e consciente.

Menciona que, o fato dos dados da ré/apelada Géssica não estarem descritos no contrato de prestação de serviço, não a exime da responsabilidade de arcar com as despesas hospitalares.

Enfatiza que, a parte apelada tinha liberdade de buscar qualquer hospital, contudo, optou, por sua livre e espontânea vontade, escolher o autor/apelante (ID 174480278).

A ré/apelada Géssica apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 174480282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a ré/apelada falecida Zuleica Rodrigues Torres faleceu antes (em 22/03/2021) do ajuizamento desta demanda (em 21/05/2021), razão pela qual a sentenciante entendeu que a ação foi
“ajuizada contra parte inexistente, carece de pressuposto processual, dando ensejo à extinção sem resolução do mérito, por constituir vício insanável”
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tendo a parte ré falecido antes da propositura da ação, deve ser facultada a emenda da petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo da lide, ante a ausência de ato citatório válido da parte.

Com efeito, ainda que seja impossível a aplicação dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual diante da ilegitimidade passiva da
de cujos
em ação ajuizada após o seu falecimento, tem-se que, o polo passivo deve ser corrigido para que o espólio passe a ser representado pelo inventariante devidamente compromissado, ou pelo administrador provisório, caso a ação de inventário não tenha sido ajuizada ou não exista.

Apenas para registro, segue precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido
. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido.
(REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Destaca-se que, no que diz respeito à representação do espólio, não havendo comprovação do ajuizamento de ação de inventário ou inventariante compromissado, é possível sua representação judicial pelo administrador provisório.

Nesse contexto, diante do flagrante
error in procedendo
, é de rigor a anulação da sentença, a fim de seja dado prosseguimento ao feito, possibilitando à emenda da inicial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de declarar nula a sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023